Tribunal: STF
Processo: ARE 1560227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POST MORTEM. Controvérsia recursal que resume-se à existência ou não, ao direito da parte autora, em obter a revisão da pensão deixada por policial militar falecido, ao qual, pleiteia o reconhecimento de promoção post mortem devida ao mesmo, além do afastamento do DAP como parâmetro do benefício previdenciário. A matéria é regida pelo artigo 58 da lei nº 443/81, Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro e pelo artigo 8º do Decreto Estadual nº 7.766/84 (Regulamento de Promoções de Praças). Reconhecimento por parte da administração pública que o óbito do ex-servidor foi enquadrado como “acidente em ato de serviço”, vítima de Covid-19”, conforme publicação no Boletim nº 24/2021. Correta a sentença ao acolher a pretensão autoral e determinar a revisão da pensão por morte, a ser calculada de acordo com a patente de 2º Tenente, imediatamente superior. Adicional de Inatividade. Proventos que devem corresponder as parcelas descritas no Documento de Atualização de Pensão (DAP). RECURSOS CONHECIDOS, AOS QUAIS, SE NEGAM PROVIMENTO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 40, § 2º, § 3º e § 10º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese, há de se ressaltar, que no item 05 do documento acima mencionado, houve a determinação de remessa do parecer à Seção de Promoções com vistas ao que preconiza o Regulamento de Promoção de Praças (RPP), aprovado pelo Decreto Estadual nº 7.766/84. Logo, correta a solução encontrada pelo juiz sentenciante, ao acolher a pretensão autoral e determinar a revisão da pensão por morte, a ser calculada de acordo com a patente de 2º Tenente, imediatamente superior. No entanto, o contracheque adunado aos autos (id. 54), indica que o ex-servidor, quando em atividade, encontrava-se no posto de Subtenente, idêntica patente mencionada na Declaração de Atualização de Pensão (DAP). Assim, os proventos devem corresponder as parcelas indicadas no Documento de Atualização de Pensão (DAP), sem qualquer alteração, no entanto, de acordo com a patente de 2º Tenente, conforme reconhecido na sentença. 



    [...].



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente